Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de cocaína, mantém-se a condenação.
2. A palavra dos policiais tem fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não há ilegalidade na prisão do acusado, originada em decorrência de ampla investigação policial, com a apreensão de droga e depoimento de usuário confirmando a aquisição junto ao acusado.
4. Não havendo ilegalidade da prisão, descabida a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
5. Não há que se falar em desclassificação do crime para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
6. Recurso conhecido e não provido.